Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-87.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1012503-87.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Nemuel André Almeida da Silva, em benefício de Marlon de Araújo Montes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de setembro de 2020, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor (art. 2o, §§ 3o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013; art. 35,da Lei n. 11.343/06; e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), conforme consta do processo autuado sob o n. 1002717-46.2020.8.11.0046.
Registra o impetrante que o corréu João Vitor Pereira Cebalho foi preso em flagrante na mesma circunstância fática do ora paciente, bem como sob os mesmos fundamentos que consubstanciaram a decisão que decretou a prisão preventiva, contudo, o primeiro foi beneficiado com ordem de soltura oriunda do Superior Tribunal de Justiça, prolatada no Recurso Ordinário Constitucional n. 142472-MT, razão pela qual entende que o benefício deve ser estendido ao paciente, com fulcro no art. 580, do Código de Processo Penal.
Assevera que a instrução da ação penal originária foi ultimada em 22 de março do ano em curso, oportunidade em que foi formulado oralmente pleito liberatório em favor do paciente, o qual se encontra pendente de análise até a presente data, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Sustenta a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da ínfima quantidade de droga apreendida, bem como da ausência de tratamento isonômico do paciente e do corréu que se encontra em liberdade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva dopaciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, estes autos vieram-me conclusos na condição de substituto legal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitose encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise dos pedidos formulados, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a vertente ação constitucional se encontra precariamente instruída, uma vez que o impetrante se limitou a juntar algumas peças, bem como o último andamento processual juntado ao presente é a certidão de juntada do link de acesso às mídias da audiência de instrução e julgamento, em 24 de abril de 2022 (id. 133102169).
No tocante ao pleito de extensão dos benefícios concedidos a João Vitor Pereira Cebalho, esta Segunda Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus n. 1020880-81.2021.8.11.0000 entendeu que as condições pessoais do paciente são distintas das do referido corréu ao qual o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, pois Marlon responde a outras ações penais.
Ademais, no tocante ao alegado excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, observa-se que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta aeste Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal